Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730177-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RENATO GUANABARA LEAL DE ARAUJO, ALINE ISABEL RAMALHO LOUREIRO LEAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID origem 98601573) que, nos autos da liquidação de sentença n. 0733543-80.2020.8.07.0001, deu por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes, no valor de R$65.078,90 (sessenta e cinco mil setenta e oito reais e noventa centavos), já atualizado, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação na Ação Civil Pública, até a data de 12/10/2020, conforme demonstrativo de ID origem 74394444. Opostos embargos de declaração pela MRV, estes foram rejeitados na decisão de ID origem 100480532. Em suas razões recursais (ID 29153436), a agravante sustenta que: (i) “a defesa da agravante restou cerceada ao não ser oportunizada a realização de prova pericial ou outra que se fizesse necessária, sendo de pronto acolhido parcialmente a pretensão da agravada na liquidação”; (ii) conforme amplamente demonstrado nos autos de origem, houve flagrante nulidade nas intimações da parte agravante; (iii) após a apresentação da proposta de honorários, não há qualquer comprovante de intimação da empresa agravante; (iv) apesar de existir a intimação eletrônica, não houve a intimação do patrono da agravante, através da publicação no Diário Oficial, motivo pelo qual não houve a manifestação; (v) a ausência de intimação do procurador da parte na nota de intimação implicou nulidade dos atos processuais praticados a partir da intimação para a apresentação de manifestação, pois sem a devida ciência, a parte ficou impossibilitada de exercer o seu direito de defesa; e (vi) “desse modo, extirpando o cerceamento de defesa incorrido, deve a decisão objurgada ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para possibilitar a produção ampla de provas pelas partes, especialmente com a realização de perícia”. Defende ter demonstrado que os valores pretendidos pela agravada não refletem a realidade do mercado imobiliário, tampouco encontram qualquer respaldo na documentação anexada na petição inicial, devendo ser reformada a decisão ora agravada nesse aspecto. Assevera que, considerando que no caso dos autos a obrigação é ilíquida e com termo certo, aduz ser necessária a fixação de juros de mora a partir da citação no feito de liquidação e não na fase de conhecimento. Ao final, requer que: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, em sede de antecipação de tutela à pretensão recursal, diante da relevante fundamentação aliada à possibilidade da decisão causar lesão de difícil reparação e insegurança jurídica; b) Anular a decisão proferida, diante de nítido cerceamento de defesa incorrido, determinando-se o retorno dos autos para possibilitar a produção ampla de provas pelas partes, especialmente com a realização de prova pericial; c) Reformar a decisão prolatada, eis que evidente a divergência de valores e período de atraso, entregando-se a devida prestação jurisdicional às partes, mediante o cotejo de toda matéria invocada, tanto de direito material quanto de direito processual, as quais têm plena aplicabilidade no feito em concreto”. Preparo recolhido (IDs 29686125, 29686126, 29686127 e 29686128). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbram-se ausentes os requisitos ensejadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. As citações/intimações da MRV Engenharia e Participações S.A., ora agravante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC n. 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a ora agravante é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta e. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas previamente e devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. Sobre a intimação eletrônica, a Portaria GC n. 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa pela ausência de produção da prova pericial se a parte responsável pelo custeio dessa prova foi intimada duas vezes para efetuar o depósito dos honorários do perito e manteve-se inerte. Considerando que a responsabilidade da agravante pelo pagamento dos honorários periciais foi alcançada pela preclusão e que esta, a despeito de ter sido reiteradamente exortada para o depósito, não providenciou o recolhimento de tais honorários, não se admite reabrir a discussão acerca do tema. Frustrada, por desídia da agravante, a realização da prova técnica acerca da liquidação do valor dos aluguéis a serem pagos a título de lucros cessantes, não se verifica, de plano, desacerto na decisão em que foi admitido o valor apresentado pelos agravados, relativo a alugueis de imóveis semelhantes e em localização próxima. Noutro giro, a alegação da agravante relativa aos juros já foi objeto de apreciação no agravo de instrumento n. 0710708-67.2021.8.07.0000, conforme ementa a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 2. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1358862, 07107086720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tanto que a agravante sequer cuidou de demonstrar, fundamentada e concretamente, sua satisfação. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora